Tribunal: TJMT
Processo: 1003208-28.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS DISCIPLINARES NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PREVISTO EM LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.
3. A promoção de oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial deverá preencher todos os requisitos previstos em lei para obter sua graduação, sendo que o seu não preenchimento resultará na sua exclusão.
4. Ainda, não há que se falar em violação ao princípio da inocência, uma vez que, no presente caso, é assente no entendimento jurisprudencial que não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência a exclusão de militar do Quadro de Acesso à promoção, em virtude da existência de processo administrativo disciplinar ou persecução penal.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[WERMES ROSA DA SILVA - CPF: 698.491.611-91 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020